Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-14.2023.8.11.0052
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000118-14.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 005.330.541-84 (APELANTE), LUIS FERNANDO DIAS ALVES - CPF: 703.685.651-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELVIS SILVA OLIVEIRA - CPF: 034.050.291-63 (APELANTE), LUIS FERNANDO DIAS ALVES - CPF: 703.685.651-30 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), CLEYTON ANDRADE DA SILVA - CPF: 341.798.998-17 (ASSISTENTE), MARIA ROBERTA DE OLIVEIRA - CPF: 031.821.091-62 (ASSISTENTE), RAFAELA PEREIRA DA SILVA - CPF: 027.820.971-80 (ASSISTENTE), DANIEL VINICIUS SILVA CORREA - CPF: 037.216.961-90 (ASSISTENTE), JOAO ALBERTO CONTE - CPF: 122.053.469-20 (VÍTIMA), J. V. S. M. - CPF: 108.616.391-54 (VÍTIMA), ULISSES MARINS - CPF: 405.139.479-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000118-14.2023.8.11.0052

APELANTE: ELVIS SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA DO ELEMENTO SUBJETIVO –

RÉU QUE DETINHA O CONHECIMENTO DA ILICITUDE DO PRODUTO ILÍCITO APREENDIDO E FORAGIU AO PERCEBER A PRESENÇA DA POLÍCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrado que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem, inviável a absolvição do crime de receptação, previsto no art. 180, do Código Penal.

A apreensão do objeto subtraído em poder do réu não é indispensável para a configuração do crime de receptação, quando outros elementos de prova se apresentam suficientes para a demonstração da ação delituosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000118-14.2023.8.11.0052

APELANTE: ELVIS SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ELVIS SILVA OLIVEIRA contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, o condenou à pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação (CP, art. 180) (id. 184768248).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas, sob o argumento de que a
res furtiva
sequer estava na sua posse (art.386, inciso VII, do CPP) (id. 189732195).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo, mantendo-se a sentença em seus integrais termos (id. 190956158).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo, mantendo-se, integralmente, a sentença proferida pelo i. juízo
a quo
(id. 191582179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000118-14.2023.8.11.0052

APELANTE: ELVIS SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa pretende a absolvição do crime de receptação ao argumento de que as provas que condenaram o apelante são frágeis e insuficientes para lhe atribuir a autoria do delito, uma vez que ele não foi encontrado com a
res furtiva
no momento da abordagem policial.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

“(...) FATO 1 (ART. 180 DO CP): Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia 31 de janeiro de 2023, em horário noturno, na MT-434, próxima à Comunidade Roncador, zona rural desta Comarca de Rio Branco/MT, os denunciados LUIS FERNANDO DIAS ALVES e ELVIS SILVA OLIVEIRA, com consciência e vontade, transportavam e conduziam, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em um veículo FORD F4000 G, pormenorizadamente descrito no Num. 109711503 - Pág. 1, avaliado em R$ 87.752,00 (oitenta e sete mil e setecentos e cinquenta e dois reais).

FATO 2 (ART. 244-B DO ECA): Nas mesmas condições de data e local do FATO 1, os denunciados LUIS FERNANDO DIAS ALVES e ELVIS SILVA OLIVEIRA, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando a infração penal acima descrita, consistente no adolescente João Vitor Soares Michaelson, a qual conta com 13 (trezes) anos de idade.

DA DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS

Ressai dos autos que a PM foi informada que na comunidade roncador havia um caminhão F-400 de cor prata, com a mesma característica de um produto de furto da cidade de Juara-MT. De imediato se deslocaram até o local e constataram a veracidade das informações.

Da abordagem verificou-se que haviam 02 (duas) pessoas no veículo, sendo o denunciado LUIS FERNANDO e o adolescente João Vitor.

Na oportunidade verificou-se que com eles havia outra pessoa, a qual os ajudava mostrando o trajeto, pois não conheciam a região. Verificou-se também que o veículo estava sem combustível e esta terceira pessoa teria ido até a cidade de Rio Branco-MT para buscá-lo.

Realizando rondas, os policiais militares avistaram uma motocicleta de cor vermelha, que era da terceira pessoa que estava dando apoio, inclusive foi localizado 01 (um) galão de 20 litros contendo combustível diesel.

Nota-se que na busca pela motocicleta (que foi abandonada) foram encontrados documentos pessoais (CNH e TITULO DE ELEITOR) de ELVIS SILVA OLIVEIRA, que não se encontrava no lugar e deixou claro em seu interrogatório que fugiu para o mato.

A materialidade dos delitos imputados aos denunciados encontram-se comprovadas por todos os elementos que instruem o inquérito policial. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório (...)”
(
sic
do id. 184768161).

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 184767657), boletins de ocorrência n.o 2023.29077 e 2023.27947 (ids. 184767659 e 184767660), termo de exibição e apreensão (id. 184767664) e depoimentos prestados na fase inquisitiva, ratificados em juízo.

Da mesma forma, a autoria delitiva está bem demonstrada pelas provas orais colhidas.

Ouvido na fase inquisitiva, o apelante ELVIS SILVA OLIVEIRA alegou que foi ao local para levar combustível para o veículo a pedido de um colega. Sobre os fatos afirmou:

“(...) Perguntado se tinha conhecimento dos fatos que envolveram a prisão do suspeito LUIS HENRIQUE e da apreensão do menor JOÃO VICTOR, na data de 31/02/2023, respondeu que sim; Preguntado se estava no local onde os suspeitos foram abordados pela polícia militar, respondeu que estava próximo ao local; Que naquele dia, estava na sua residência e saiu para atender o pedido de um colega, que não vai mencionar o nome dessa pessoa, pelo fato de temer pela sua segurança e de seus filhos, e que ao final da tarde, foi procurado por esse mesmo conhecido, que solicitou a ajuda do interrogado para dar apoio a um amigo dele que estava vindo pela na estrada do roncador, sentido a Rio Branco-MT, e que essa pessoa teria ficado sem combustível e estava parado na rodovia. Perguntado como procedeu, após ser requisitado pelo conhecido para dar apoio a pessoa que estava parada na estrada, respondeu; que estava na sua casa e recebeu um galão de plástico, dessa pessoa que não pode identificar, que no galão continha uma certa quantia de combustível, que lhe disse para aguardar a localização, que seria enviada pelo tal amigo que esperava a ajuda; em seguida, recebeu uma mensagem via aplicativo whatsapp de um numeral desconhecido, e a mensagem informava a localização onde deveria levar o combustível. Que após pegar o galão, saiu em direção a comunidade do roncador pela rodovia MT406, e que a certa altura do trecho, sua motocicleta ficou sem combustível, fazendo com que o interrogado deixasse seu veículo a beira da rodovia e seguiu o trajeto a pé, levando consigo o galão com combustível. Perguntado se foi abordado pelos policiais militares ou se evadiu do local ao perceber a presença da Guarnição policial, respondeu; Que após algum tempo de caminhada, antes de chegar ao local indicado, percebeu que a viatura policial estava vindo na direção contrária, que temeu pela abordagem dos policiais, deixou o galão no meio da pista e fugiu em direção a região de mata. Que à distância onde estava escondido, visualizou quando os policiais pararam, pegaram o galão com o combustível e retornaram na direção da comunidade de lajeado. Perguntado se saiu do local, após a viatura policial passar próximo onde estava escondido, respondeu; que permaneceu próximo a estrada por mais de uma hora, e que após esse período, visualizou quando a viatura policial passou pela estrada e instantes depois, ouviu um barulho, e acredita, que o barulho poderia ser sua motocicleta sendo levada pelos policiais, e que, dentro do baú da motocicleta estava seus documentos pessoais. O interrogado assevera que não comprou combustível, que não tinha conhecimento que estaria ajudando criminosos e que não conhece nenhum dos suspeitos que foram presos pelo crime, e, ressaltou mais uma vez que teme pela segurança de seus filhos e por isso, declinou em responder quem foi a pessoa que pediu sua ajuda para levar o combustível naquele local onde foi localizado o veículo produto de furto. É relevante mencionar que; o interrogado sugeriu, orientado por seu advogado presente, caso a autoridade policial represente pela quebra de sigilo dos dados telefônicos dos suspeitos, irá comprovar que o teor da mensagem enviada ao interrogado, foi somente a localização de onde teria que entregar o combustível; (...)”
(
sic
do id. 184767694).

Em juízo o apelante negou veementemente que tivesse conhecimento do crime em andamento, alegando que estava somente prestando favor para um amigo que, no dia dos fatos, lhe chamou no portão para levar um tambor de 20 litros de combustível (diesel) até um parente/amigo e que teria até criança dentro desse carro, sendo que recebeu a localização do caminhão via Whatsapp, porém não sabe de quem é o número. Asseverou não conhecer Luís Fernando Alves nem João Vitor. Explicou o combustível que lhe entregaram parecia diesel, mas não chegou a abri-lo. Confirmou que seus documentos estavam no baú da Biz. De acordo com o apelante, ao chegar ao local, viu a movimentação policial e saiu correndo, temendo o que poderia acontecer com sua vida, pois já havia sofrido tortura policial. Por fim, informou que, como acabou o combustível de sua moto, foi andando a pé, com o tambor, de encontro às pessoas, tendo avistado o veículo a uns 500 metros, momento em que se evadiu.

Conquanto o apelante tenha sustentado que os autos carecem de elementos probatórios suficientes a sustentar a condenação, é certo que o conjunto probatório não deixa dúvidas acerca da prática do crime de receptação (art. 180, CP).

A testemunha CLEYTON ANDRADE DA SILVA, policial militar, em fase judicial narrou que estava de serviço quando sua guarnição foi informada de que nas imediações de Roncador haveria uma caminhonete com as mesmas características de um veículo cujo furto foi comunicado em um grupo. Ao se deslocar até o local, encontraram a caminhonete parada no meio da pista, sendo que, em abordagem, localizaram duas pessoas dentro, sendo uma delas um menor de 13 (treze) anos, chamado João Vitor.

De acordo com a testemunha, foram realizadas checagens que constataram que realmente se tratava da caminhonete furtada em Juara/MT. Ao retornarem para Rio Branco, encontraram uma motoneta de cor vermelha na beira da estrada, com o motor ainda quente e um galão contendo diesel, o qual acreditaram ser para a caminhonete, já que os dois abordados relataram que ela estava sem combustível e que estavam aguardando apoio de uma terceira pessoa que traria combustível para seguirem viagem. Durante checagem à motoneta encontraram dentro de seu baú documentos em nome de ELVIS e sua placa. A motocicleta estava em nome de Flávia, que informou que o veículo estava com seu irmão, ELVIS.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo PM DANIEL VINÍCIUS SILVA CORREA. Vejamos:

“(...) durante a instrução processual narrou que, juntamente com cabo Andrade, recebeu informações de que um veículo furtado na região norte do estado estaria transitando em região próxima a Rio Branco. Em diligências nas estradas vicinais, sua guarnição se deparou com o veículo há uns 18 km da cidade, em estrada vicinal. Detalhou que o veículo estava parado, no meio da estrada, bem como ele batia com as características relatadas em um grupo de whatsapp.

Disse que durante a abordagem encontrou dois indivíduos no interior do veículo, que se tratava de produto de furto. Narrou que em entrevista com os abordados, eles confirmaram que a caminhonete se tratava de produto de furto e relataram a existência de um terceiro suspeito que estaria dando suporte para conhecimento da área. Esse terceiro suspeito veio até a cidade de Rio Branco para adquirir combustível para a caminhonete terminar a viagem, mas não o localizara.

Narrou que no regresso para a base, foi encontrado uma motocicleta vermelha abandonada, com um tambor de 20 litros de diesel próximo a ela.

Respondeu que o veículo furtado era uma F 4.000, prata, com carroceria de madeira, bem como que quando chegaram no batalhão, descobriu-se que um dos abordados era menor de idade.

Explicou que a motocicleta encontrada aparentava ter sido abandonada a pouco tempo, pois estava com o motor quente e com a chave na ignição. Dentro dela encontraram a placa do veículo, uma CNH e título de eleitor, não se recordando em nome de quem estava os documentos encontrados na moto”
(
sic
do id. 184768248).

Corroborando as declarações prestadas, tem-se os depoimentos das testemunhas PM RODENILSON DA SILVA e PC ADILSON LAURENTINO SILVA, que em juízo confirmaram os depoimentos prestados pelas demais testemunhas.

Ao ser interrogado em juízo, o corréu não recorrente LUIZ FERNANDO DIAS ALVES confirmou que estava conduzindo o caminhão FORD, F 4.000, junto com o menor João Vitor.

“(...) Afirmou que o caminhão era de um “cara” do qual havia pegado dinheiro emprestado para fazer o tratamento de sua mãe e que, como não tinha dinheiro para quitar o empréstimo, essa pessoa falou para levar o caminhão até Salto do Céu, senão mataria o interrogando e sua mãe. Esclareceu não saber onde ocorreu o roubo e que, da cidade onde o caminho foi subtraído até a cidade de Juína foi adolescente quem levou o veículo, tendo, o interrogando, dirigido de Juína para frente.

Disse que estava com o carro parado no meio da estrada porque havia acabado o diesel, acrescentando que pessoa que lhe pediu para levar o veículo entrou em contato com outra pessoa para levar combustível até aquele local. Asseverou não conhecer quem levaria o combustível.

Explicou que a pessoa que pediu para transportar a caminhonete calculou o tempo que levaria para chegar ao destino e se não chegasse, mandaria alguém com diesel para verificar o que havia acontecido. (...) Respondeu não conhecer Elvis Silva Oliveira, que nunca esteve em Rio Branco e que a caminhonete seria legada até Salto do Céu (...)”
(
sic
do id. 184768248).

Na espécie, a justificativa apresentada pelo apelante no sentido de que uma pessoa havia ido até sua casa e entregado um tambor de combustível para que levasse até um parente que estava na estrada é totalmente desprovida de qualquer elemento probatório válido, tendo em vista que não especificou quem era essa pessoa, além de que, apesar de argumentar estar apenas ajudando outra pessoa, ao ver os policiais, o apelante empreendeu fuga ao invés de pedir auxílio para levar o combustível e, ainda, esconder a placa da motocicleta no baú desta só corrobora com o fato de saber que estava fazendo algo ilícito.

Portanto, nota-se que a negativa de autoria apresentada não restou comprovada nos autos, restando isolada frente aos demais substratos que atribuem de modo seguro a responsabilização penal em seu desfavor, merecendo destaque o contexto fático que demonstra que o apelante tinha conhecimento de que o veículo F-4000 era de origem ilícita.

Importante ressaltar ainda, que não desnatura a condenação o fato de o apelante não ter sido surpreendido com a
res furtiva
. Isso porque, a prova testemunhal produzida, aliada aos demais fatos levantados durante a instrução processual, como o fato de ter foragido ao perceber a presença da polícia no local onde estava o veículo, tanto na esfera inquisitorial como na judicial, mostram-se suficientes para apontar a materialidade e autoria, razão pela qual se mantém a sentença vergastada.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RES FURTIVA NÃO ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU - IRRELEVÂNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR PROBANTE - RECONHECIMENTO - INOBERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 226 DO CPP - IRRELEVÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA. Restando demonstradas a materialidade e a autoria pelas palavras firmes e coerentes das vítimas, mantém-se a condenação, afastando-se o pleito absolutório. O reconhecimento do réu realizado perante o contraditório supre, sobremaneira, as formalidades exigidas no art. 226 do CPP. Em crimes praticados contra o patrimônio, em regra sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância para a elucidação dos fatos, sobretudo quando não há qualquer elemento probatório capaz de abalar a credibilidade do seu relato, sob pena de deixar impune a maioria dos crimes dessa natureza (...)”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0105.20.350753-5/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/08/2021, publicação da súmula em 11/08/2021).

Destarte, nos termos do precedente supracitado, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023